Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702307-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO RIBEIRO DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RAIMUNDO RIBEIRO DE LIMA interpôs o presente agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública, pela qual acolhida parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal nos autos n. 0712986-50.2022.8.07.0018. Eis a decisão: “Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva apresentado por RAIMUNDO RIBEIRO DE LIMA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual o credor busca a satisfação da obrigação de pagar estipulada no título judicial da Ação Coletiva no 32.159/97 (Processo no 0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença ao ID no 137790690, na qual suscita, em preliminar, a suspensão do feito, nos termos do art. 313, VI, “a”, do CPC, sob o argumento que o Exequente não possui legitimidade ativa para a presente execução, uma vez que, de acordo com as suas fichas financeiras juntadas aos autos, foi servidor da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, extinta pelo Decreto no 20.976/2000, e o título executivo judicial teria condenado apenas o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das parcelas de benefício alimentação. No mérito, aduz a ocorrência de excesso à execução por inclusão nos cálculos apresentados pelo Exequente de parcelas posteriores ao período reconhecido pelo título judicial. Defende, também, a ocorrência de excesso de execução, sob a alegação de que o Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Pede ainda a suspensão do feito até o julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1170. Manifestação acerca da impugnação (ID n° 140041408). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Da Impugnação [...] 2 – Do alegado Excesso à Execução 2.1 – Da limitação do período referente às parcelas devidas Alega o Impugnante a ocorrência de excesso à execução por inclusão nos cálculos apresentados pelo Exequente de parcelas posteriores ao período reconhecido pelo título judicial. A Impugnada, por sua vez, argumenta que seus cálculos se encontram corretos quanto ao período das parcelas referentes ao auxílio alimentação, uma vez que sustenta que o título judicial estabeleceu “a condenação do exequente a pagar do auxílio alimentação, de janeiro de 1996 até a data que o auxílio for reestabelecido” e que fez incidir o período em que o auxílio foi suprimido, de acordo com as informações de suas fichas financeiras. Decerto, o dispositivo da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97 condenou o DISTRITO FEDERAL “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. Nada obstante, na fundamentação da mesma Sentença, em análise à preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pelo Réu, em virtude da impetração pelo sindicato do Mandado de Segurança 7.253/97, foi ressaltado que, no referido Mandamus, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e ao pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do Writ. Foi asseverado, ainda, que persistia o interesse do Sindicato Requerente na condenação do Ente Distrital “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”. Além disso, o Acórdão n.o 730.893, também proferido no bojo da Ação Coletiva no 32.159/97, consignou que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". Conforme informação obtida em consulta realizada no PJe, em relação aos autos da Ação Coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (autos físicos n° 32.159/97) foi possível observar que o Mandado de Segurança no 7.253/97 foi impetrado em 28/04/1997[2]. Logo, extrai-se do julgado exequendo, que a condenação do Executado abarca o período de janeiro de 1996 até 28/04/97. Ressalte-se que, embora a teor do art. 504, inciso I, do CPC, os fatos e fundamentos aduzidos na fundamentação, mas não incluídos na parte dispositiva da decisão, não fazem coisa julgada material, na hipótese é possível constatar que a parte dispositiva e a fundamentação apresentadas na sentença coletiva, ratificada em acórdão proferido em sede de apelação, se mostram alinhadas. Desta feita, considerando como reconhecido pelo título judicial a abrangência do período de janeiro de 1996 até 28/04/97, para o cálculo das parcelas devidas, tem-se que há, de fato, equívoco nos cálculos do Exequente, porquanto, da análise da planilha de cálculos (ID no 130210414) acostada à inicial, é possível observar que houve a incidência do período de 01/01/1996 a 01/04/2002. Portanto, é cabível o acolhimento da impugnação no ponto. 2.2 – Dos índices e taxa de juros aplicados aos cálculos exequendos O Impugnante sustenta, ainda, a ocorrência de excesso à execução, sob a alegação de que o Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Sem razão o Impugnante, porquanto mostra-se correta a aplicação aos cálculos, como índice de correção monetária, o IPCA-E, em observância ao que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE, sem que tal posicionamento signifique ofensa à coisa julgada. [...] Consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, mencionado alhures, do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública, deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o Pretório Excelso, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” O STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009. A propósito, o artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, com a redação dada pela Lei 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da SELIC deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/03/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), à luz da EC no 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o artigo 21 da referida norma passou a estabelecer que "A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Nessa toada, o disposto no art. 3o da EC no 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o[3], tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 09/12/2021. [...] DISPOSITIVO Ante o exposto, decido e determino o seguinte: a) ACOLHO EM PARTE a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID no 137790690; b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: b.1) até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; b.2) após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); b.3) em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. b.4) o período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/04/1997. Considerando a sucumbência recíproca e não proporcional das partes, condeno a Impugnada a pagar honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) ao Impugnante. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, na forma do artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como com fulcro no artigo 85, parágrafo 7o, também do Código de Processo Civil. Outrossim, em que pese a sucumbência do Impugnante (Executado), mas considerando que a decisão de ID no 133218938 já fixou os honorários advocatícios próprios à fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, nos termos da Súmula 345 do STJ, deixo de condená-lo em honorários advocatícios de sucumbência. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR no 07 de 02/01/2019.” (ID 140315079 dos autos n. 0712986-50.2022.8.07.0018, grifou-se). Referida decisão foi integrada pela de ID 144420123 dos autos n. 0712986-50.2022.8.07.0018, pela qual desprovidos os embargos de declaração opostos por Distrito Federal e acolhido parcialmente o recurso do agravante apenas para determinar a expedição de requisitório quanto à parcela incontroversa: “Decisão de ID 140315079 acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença. Em ID n. 141483970 opôs Embargos de Declaração para sanar omissões ao argumento de que o feito deveria prosseguir pela parte incontroversa e para reconhecer a legitimidade ativa do embargante pelo período integral. Já em ID n. 141569558, o Distrito Federal opôs Embargos de Declaração pugnando pela aplicação da TR e taxa de juros da poupança para correção do débito exequendo de acordo com o título judicial trânsito em julgado. Contrarrazõe s pelos IDs n. 142944076 e 144002258, contendo neste último pedido para suspensão dos autos pelo Tema 1.169/STJ. É a síntese. Decido. [...] DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO EXEQUENTE No tocante à parcela incontroversa, o C. STF, quando do julgamento do RE 1205530 (Tema 28), assim decidiu a respeito da possibilidade de expedição de requisitório em relação à parcela incontroversa do débito: O Pretório Excelso, por unanimidade, ao apreciar o referido tema, em sede de repercussão geral, assentou a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor" (Destaquei). Contudo, como anteriormente destacado, deve-se sempre observar a importância total executada para fins de definição da forma como se dará esse pagamento (Precatório ou RPV). [...] Ademais, a Resolução n. 303/2019 do CNJ estabelece em seu art. 4o, § 3o, I, acerca do tema: Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório.(...) § 3o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; Dessa forma, resta possível a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, com a advertência que eventual crédito futuro será expedido na mesma natureza do aqui determinado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para determinar a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo Executado em ID n. 137790691, respeitado o teto de dez salários-mínimos. Todavia, em relação ao período integral, não merece prosperar o recurso, pois não há vícios na decisão que justifiquem reparos por meio de embargos de declaração, devendo o embargante, caso pretenda a revisão do julgado, se utilizar da via adequada para tal finalidade. DO DISPOSITIVO a) CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração do DISTRITO FEDERAL. b) CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração do EXEQUENTE apenas para determinar a imediata expedição de requisição referente a parcela incontroversa (ID n. 137790691), independente do trânsito em julgado do AGI interposto.” (ID 144420123 dos autos 0712986-50.2022.8.07.0018). Em suas razões, o agravante insurgiu-se contra a redução do período objeto do presente cumprimento de sentença, e afirmou ter a decisão recorrida, nesse particular, violado o título judicial, objeto de cumprimento: “Em que pese o respeito ao entendimento do juízo agravado, não merece ele prosperar, pois, não pode o agravante se conformar com o entendimento de que o “extrai-se do julgado exequendo que a condenação do Executado abarca o período de janeiro de 1996 até 28/04/97”, eis que consoante se observa da sentença estabelecida na Ação Ordinária no 32159/97 (ID 133057790), oriunda do cumprimento de sentença, a qual foi confirmada pelas decisões posteriores proferidas pelo tribunal ad quem, assegurou aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF, o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício, o que somente ocorreu em maio/2002, por força da Lei Distrital no 2.944 de janeiro de 18 de abril de 2002. [...] Ademais, inconteste quanto à afirmação de que o título executivo somente abarca o período entre janeiro/1996 e abril/1997, pois, conforme bem demonstrado acima, dúvidas não restam quanto ao período conquistado na ação de conhecimento, qual seja, janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, mormente porque não houve reforma da sentença de primeiro grau pelo Tribunal, no particular. Dessa forma, andou mal aquele juízo ao acolher a impugnação do Distrito Federal quanto ao suposto excesso alegado em razão do período executado, pois manter tal entendimento implicará em nítida violação ao instituto da coisa julgada, por força dos arts. 502, 503 e 508 do CPC.” (ID 42996392). Postulou a concessão de efeito suspensivo ativo sob o argumento de que a demora no julgamento do presente agravo de instrumento causará dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o requisitório será expedido em valor muito inferior ao efetivamente devido: “Assentada a plausibilidade do direito invocado e, também, o desacerto da decisão agravada, cumpre ressaltar que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o periculum in mora.” (ID 42996392). Ao final, requereu: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que reconheça a legitimidade do agravante em relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/2002), conforme dispõe o título executivo.” (ID 42996392). Preparo regular (IDs 42996394 e 42996395). É o relatório. Passo a decidir. Conheço do presente recurso, uma vez que preenchidos os requisitos legais, notadamente o da adequação, uma vez que as decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença são desafiáveis por meio de agravo de instrumento (artigo 1015, parágrafo único, Código de Processo Civil). Razão não assiste ao agravante quanto ao pedido de efeito suspensivo ativo. Evidentemente, o objeto do presente agravo de instrumento diz respeito à parcela controversa do cumprimento de sentença n. 0712986-50.2022.8.07.0018, notadamente ao lapso temporal definido no título executivo judicial em satisfação. Ocorre que, enquanto não preclusa a decisão pela qual julgada a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo ente estatal, somente quanto à parcela incontroversa pode ser expedido o respectivo requisitório. Diante disso, quanto à parte controversa, é necessário que se aguarde a preclusão da decisão que resolveu a impugnação, consoante jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. IPCA-E. DECISÃO QUE DETERMINOU, QUANTO À EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO, AGUARDASSE O TRÂNSITO EM JULGADO DEFINITIVO DO RESP. TEMA REPETITIVO No 28 DO STF. ADI 5534. VEDAÇÃO À EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA MATÉRIA CONTROVERSA. 1. O STF, no tema repetitivo no 28 discutiu "a possibilidade, ou não, de expedição de precatório, antes do trânsito em julgado dos embargos à execução, para efetuar o pagamento da parte incontroversa da condenação". No referido leading case (RE 1205530), restou fixada a tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". Posteriormente, a tese foi reafirmada na ADI 5534 (Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020). 2. Como deflui da exegese do tema repetitivo no 28 do STF e da ADI 5534, somente é possível a expedição de precatório na pendência da ação em relação à parcela da dívida não impugnada pelo ente público em conformidade como elencado no art. 535, §4o, do CPC, verbis: "Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento". 3. Na hipótese, como ainda se encontra pendente a definição do índice de correção monetária, inviável a expedição de precatório. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1651225, 07263609020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 12/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, mesmo que eventualmente procedente a insurgência do agravante, o que será examinado com profundidade por ocasião do julgamento de mérito, o deferimento do efeito suspensivo pretendido não lhe resultará nenhum efeito prático, porquanto a matéria ainda será controversa e não coberta pelo manto da preclusão, o que impedirá seja incluída em requisitório a ser expedido pela instância de origem quanto à parcela incontroversa. Forte nesses argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Intime-se o agravante. Comunique-se o juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o Distrito Federal para que, caso queira, apresente contrarrazões no prazo legal. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora